Tribunal: TJMT
Processo: 1006586-15.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006586-15.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ERASMO SOARES DOS SANTOS - CPF: 005.002.532-50 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1006586-15.2023.8.11.0045.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

RECORRIDO: ERASMO SOARES DOS SANTOS.

Data de Julgamento: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em sede de cumprimento de sentença.

O recorrente alega excesso de execução, sustentando que parte dos valores cobrados pela exequente, relativos a férias e terço constitucional do ano de 2018, já foram pagos, conforme demonstrado por holerite anexado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução em razão do pagamento prévio de verbas exequendas referentes a férias e terço constitucional de 2018; (ii) determinar se os documentos apresentados pelo executado são aptos à demonstração do pagamento e à consequente redução do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício e não estando sujeito à preclusão.

O documento apresentado pelo executado (holerite de dezembro de 2018) possui presunção relativa de veracidade por ser ato oficial da Fazenda Pública, sendo ônus da exequente afastar essa presunção, o que não foi feito.

O reconhecimento judicial anterior do direito ao pagamento das férias e do terço constitucional de 2018 não impede a verificação do pagamento parcial da obrigação na fase de execução.

A apresentação de documentos na fase de cumprimento de sentença, para comprovação de pagamento já realizado, é admissível quando se refere a fato objetivo e anterior à formação do título executivo.

O pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé foi indeferido, por ausência de conduta que caracterize má-fé processual nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

A condenação do executado a outros períodos aquisitivos além do ano de 2018 foi afastada, por delimitação expressa da cobrança àquele período na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública.

Holerite emitido por órgão público goza de presunção de veracidade e é apto a comprovar o pagamento de verba exequenda, salvo prova em contrário apresentada pela parte credora.

É admissível a juntada de documento comprobatório de pagamento na fase de execução, desde que se refira a fato preexistente e relevante à liquidação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55; CPC, arts. 373, I, 405, 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1949049/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 22.11.2021; TJPR, AI 0045920-10.2022.8.16.0000, Rel. Juiz Everton Luiz Penter Correa, 1a Câmara Cível, j. 13.02.2023; TJMS, Recurso Inominado 0811520-11.2019.8.12.0110, Rel. Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, 3a Turma Recursal Mista, j. 23.02.2022; TJRS, Recurso Cível 71007285570, 2a Turma Recursal Cível, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução (ID 264902765).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ocorrência de excesso de execução por parte da exequente, afirmando que os cálculos apresentados demandam correção, uma vez que incluem valores já devidamente quitados.

Alega que as férias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período aquisitivo de 2018, foram pagas na rescisão de dezembro daquele ano, conforme comprovado pelo holerite anexado aos autos, constante no ID 264902761.

Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e o pré-questionamento das matérias de ordem federal e constitucional. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões (ID 264902771), o exequente alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão quanto à alegação de pagamento das férias referentes ao ano de 2018, sustentando que a matéria deveria ter sido discutida em momento oportuno. Argumenta que a fase de cumprimento de sentença tem por objetivo apenas verificar se a decisão judicial está sendo corretamente executada, nos termos em que foi proferida.

Alega, ainda, que o executado agiu com litigância de má-fé ao utilizar os embargos à execução e o recurso inominado com caráter meramente protelatório, afrontando os princípios que regem o Juizado Especial, em especial o da celeridade processual.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação do pagamento alegado pelo executado, argumentando que tais alegações só poderiam ser feitas após o trânsito em julgado da sentença, caso fossem supervenientes.

Aduz, também, que as provas apresentadas pelo recorrente são unilaterais, consistindo em holerites sem assinatura e sem a devida comprovação dos pagamentos.

Afirma que o momento oportuno para a produção de provas era a fase de conhecimento, não sendo admissível a apresentação de novos documentos na fase de execução para comprovar fato preexistente.

Ressalta que os 45 (quarenta e cinco) dias de férias foram reconhecidos judicialmente, não havendo controvérsia sobre esse ponto. Assim, pugna pelo pagamento integral das férias referentes aos períodos anteriores a 2022 e do saldo remanescente (15 dias) dos períodos de 2022 em diante.

Ao final, requer o não provimento do recurso e a total procedência do cumprimento da sentença nos termos requeridos. Pede, ainda: a) a fixação de honorários sucumbenciais em 20% do valor atualizado da causa ou, caso este seja irrisório, a fixação em R$ 5.000,00; b) a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, em percentual não inferior a 10% do valor atualizado da causa; e c) a condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3o, do CPC, em valor não inferior a R$ 2.000,00.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”

Deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se verificam as hipóteses previstas no art. 43, caput, da Lei no 9.099/1995.

Analisando os autos, especialmente no que tange ao cumprimento de sentença, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser parcialmente reformada.

Explico.

Compulsando os autos, vê-se que a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada por meio do acórdão constante no ID 223137167, onde foi reconhecida a validade dos contratos pactuados entre as partes, mantendo-se a condenação ao pagamento de férias e do terço constitucional, correspondentes ao período de 45 dias, relativos aos anos de 2017 e 2018.

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou planilha de cálculo das férias e do terço constitucional (ID 264902753) e atualização dos cálculos (ID 264902754), referente ao ano de 2018.

O executado, ao impugnar o cumprimento de sentença, alegou que parte das verbas cobradas já havia sido quitada, apresentando, para comprovação, o holerite referente à competência de dezembro de 2018, que demonstram, respectivamente, o pagamento de férias e terço constitucional.

O excesso de execução e a adequação do valor exequendo constituem matérias de ordem pública e, portanto, não estão sujeitas à preclusão, razão pela qual deve ser mitigada a presunção de correção dos cálculos apresentados pela parte credora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1949049 TO 2021/0218762-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021) (grifei).

O magistrado singular, ao analisar a impugnação e o documento anexado, entendeu que tal documento não foi suficiente para comprovar o informado pagamento, em especial, por ser produzido pelo próprio embargante.

Entretanto, trata-se de documento oficial da Fazenda Pública, o qual goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte credora afastar tal presunção, o que não ocorreu.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU COMO LEGÍTIMOS E VERDADEIROS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE QUE OS HOLERITES ANEXADOS SEM ASSINATURA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL SÃO ILEGAIS E CONTRARIAM EXIGÊNCIAS PREVISTAS NA CLT, NÃO DEMONSTRANDO O REAL PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS PREVISTAS. DOCUMENTOS PÚBLICOS (HOLERITES, FICHAS FUNCIONAIS E LICENÇAS). ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. FORÇA PROBANTE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO A FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 1a Câmara Cível - 0045920-10.2022.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU EVERTON LUIZ PENTER CORREA - J. 13.02.2023) (TJ-PR - AI: 00459201020228160000 São José dos Pinhais 0045920-10.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2023) (grifei).

EMENTA – RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - INCENTIVO ADICIONAL FINANCEIRO - COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A TÍTULO DE "PARCELA EXTRA" - RECEBIMENTO COMPROVADO – DOCUMENTOS IDÔNEOS PRODUZIDO POR AUTORIDADE - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FORMAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS 08115201120198120110 Campo Grande, Relator: Juiz Marcelo Ivo de Oliveira, Data de Julgamento: 23/02/2022, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 03/03/2022) (grifei).

Desse modo, constatado que foram pagos as férias e o terço constitucional relativos ao ano de 2018, necessário que seja realizado o abatimento do valor constante do holerite/recibo de pagamento de salário, anexados ao ID 264902761, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Indefiro os pedidos de aplicação de multa por litigância de má-fé e de condenação do recorrente ao pagamento de indenização, nos termos do art. 81, § 3o, do CPC, por não restar demonstrada a prática de qualquer das condutas previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.

Por fim, consigno a impossibilidade de condenação do executado ao pagamento de verbas relativas a períodos distintos do ano de 2018, pois a exequente delimitou expressamente o período cobrado na petição inicial (ID 201483150, pág. 33).

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar o abatimento dos valores constantes do ID 264902761, referentes ao pagamento das férias e do terço constitucional do ano de 2018, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, devendo os autos, quando do retorno à origem, serem encaminhados para a Contadoria do Juízo para a realização de cálculo dos valores realmente devidos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025